Tribunal: TJMT
Processo: 1058543-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058543-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J. V. F. S. - CPF: 059.696.241-01 (APELADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (APELADO), DEYVYD BARBOSA SANTANA - CPF: 017.496.121-94 (APELADO), PILKINGTON BRASIL LTDA - CNPJ: 61.736.732/0001-39 (APELANTE), LUIZ VICENTE DE CARVALHO - CPF: 652.759.008-30 (ADVOGADO), VIDRACARIA GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.835.188/0001-86 (APELANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), MARCOS FILIPE ALEIXO DE ARAUJO - CPF: 031.727.921-10 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEYVYD BARBOSA SANTANA - CPF: 017.496.121-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE ART. 14 § 3o, INC. II DO CDC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O “defeito do produto e da má prestação de serviços”, segundo o que dispõe o §1o, do art. 14 do CDC, está relacionado às hipóteses em que o serviço não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

2. Mesmo que considerando da relação entre as partes seja de consumo, com referência a objetiva responsabilidade do fornecedor (artigo 14, caput, CDC), mas a responsabilidade objetiva não é integral, e a autora não está dispensada de demonstrar da sua regular e apropriada conduta em manuseio do produto e o nexo causal entre o fato imputado ao fornecedor e o dano que sofreu, porquanto a inexistência de defeito e falha do serviço prestado por consequente hão de afastar a responsabilidade do fornecedor ao evento acidental.

3. Uma vez evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, deve ser aplicada a excludente de responsabilidade civil de que trata o art. 14, § 3o, inc. II, do CDC, não restando responsabilização civil das fornecedoras a indenizar eventuais danos morais e estéticos.

4. Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de DUPLO recurso de Apelação Cível de n. 1058543-72.2020.8.11.0041 interpostos por PILKINGTON BRASIL LTDA e VIDRACARIA GUAPORE LTDA, contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS” movida por JOÃO VICTOR FERREIRA SANTANA, menor impúbere, representado por seus genitores DEYVYD e TAYS, em face das oras recorrentes, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 183845197, assim exarou em sua parte dispositivo:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Irresignadas as pessoas jurídicas da parte requerida, interpuseram recursos de apelações, sendo a requerida/recorrente VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA em suas razões (ID 183845206) apresentou tese preliminar de sua Ilegitimidade passiva ad causam sob o argumento de que o autor contratou a empresa da empresa PARANÁ VIDROS a adquirir porta de vidro “blindex” para banheiro (box) e sua instalação. Que inexiste relação jurídica entre as partes, visto que a apelante, VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA, é tão somente a INDÚSTRIA responsável por transformar o vidro comum em vidro temperado.

No mérito combateu os fundamentos da sentença de primeiro grau pela tese de inexistência de nexo de causalidade a ocorrência do estouro da porta de vidro.

Defendeu a regularidade do material e que não houve defeito em processo produtivo, que está dentro da especificação aferido pelos 59 fragmentos, de 50mm x 50 mm, que o mínimo é 40 e Máximo de 100 fragmentos, conforme determina a norma da ABNT, NBR 14698, aplicado ao Vidro Temperado.

Sustentou conclusão de LAUDO DE ANÁLISE DE FRAGMENTAÇÃO NORMAL – ID 68767487 (Comprovação da inexistência de defeito na fabricação do vidro temperado – Produto de Acordo com a ABNT NBR 14698).

Alegou que não há defeito na prestação de serviços pela indústria apelante, a qual simplesmente é a responsável pela transformação do vidro comum em temperado, mas não quem realizou a instalação no local.

Afirmou que há nos autos confissão expressa do apelado de que este apoiou sobre o BOX, caracterizando mal-uso e a causa da quebra – culpa exclusiva do consumidor.

Combateu os fundamentos da sentença a impor a culpa exclusiva do autor e descuido dos genitores ao deixarem só no banheiro, e que por ser criança, acabou por apoiar-se no BOX e que provocou a quebra da porta e o envolveu no evento acidente. Que neste caso é causa excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14, §3o, incisos I e II do CDC. Que inexiste nexo de causalidade e dano a ser reparado.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para em reforma da sentença de primeiro grau, seja colhida a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA, e no mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados pelo autor em inicial. Ou se mantida sentença recorrida requer seja reduzido o quantum em danos morais.

Já a requerida, PILKINGTON BRASIL LTDA., em suas razões recursais (ID no 183845209), arguiu inexistência de condições a solidariedade/responsabilidade da apelante, a suscitar preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de que não houve participação quanto ao fornecimento ou instalação do suposto kit que conteria o “vício” que fundamentou a procedência da ação. Que não participou da negociação, venda ou instalação dos produtos.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para em reforma da sentença, reconhecer a ilegitimidade da apelante ou, no mérito, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo autor/apelado sob os ID. no 183845215 e 183845216.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS” proposta por JOÃO VICTOR FERREIRA SANTANA, menor impúbere representado por seus genitores, doravante denominado recorrido, em desfavor PILKINGTON BRASIL LTDA e VIDRACARIA GUAPORE LTDA. doravante denominadas recorrentes.

A causa de pedir se consubstancia nos fatos do autor que no dia 20.11.2020 o autor (menor), ao sair do banho foi vítima da explosão do vidro temperado Blindex, colocado no box do banheiro pelas requeridas, vindo a sofrer escoriações, cortes profundos e instantes de medo e desespero, principalmente de ir ao banheiro sozinho, razão pela qual pretende em pedidos, indenização por danos morais.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 183845197, assim exarou:

“(...) A presente ação de reparação de danos materiais e morais, vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos.

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos.

(...);

Assim, em sendo hipótese de responsabilidade objetiva, cabe à requerida demonstrar que não houve defeito no serviço prestado, ou seja, que não havia qualquer defeito na estrutura do box do banheiro que pudesse ensejar o estouro do vidro, valendo lembrar que o acidente é fato incontroverso nos autos, e que as lesões provieram dele.

A rigor, nenhuma prova foi produzida pela requerida, não há nada nos autos que indique que a estrutura do box estava adequadamente ajustada para suportar o peso do vidro, e muito menos, que a autora tivesse se desequilibrado e caído ou aberto o box de maneira inadequada.

As fotografias anexadas via ID. 46426165 e os documentos revelam que a parte autora teve ferimentos na mão, ombro e braço, sendo necessária a realização procedimento para dar pontos nos cortes.

De toda forma, pelos padecimentos sofridos e decorrentes de falha na estrutura do box, com quebra do vidro e lesões no corpo, merece a autora ressarcimento pelos danos experimentados.

Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, deve-se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como, se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Existindo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

(...);

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data.” (Sic)

Irresignadas as requeridas interpuseram recurso de apelação, apresentando tese preliminar de ilegitimidade passiva das fornecedoras do material – box de vidro temperado, visto não participarem da relação jurídica de negociação, venda e instalação do produto.

No mérito defenderam a inexistência de defeitos em produto, e da culpa exclusiva da vítima a desencadear na quebra da porta blindex.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

PRELIMINAR – DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DAS FORNECEDORAS DO MATERIAL BOX BLINDEZ.

Ao caso coube por certo a aplicação do código de defesa do consumidor, por se tratar os fatos de compra e instalação de Box de vidro em banheiro. Assim via de análise do Juízo singular e norma do Código de Defesa do Consumidor, sendo inclusive aplicado a inversão o ônus da prova (art. 6o, VIII), restando às requeridas o ônus da prova a se eximir da responsabilidade de reparar os danos causados aos consumidores por vícios em seus produtos.

Neste importe, escorreito os fundamentos da sentença a quo à questão tratara-se do envolvimento das requeridas no fato sub judice, tendo a primeira requerida, PILKINGTON BRASIL LTDA na condição de fornecedora e comercializadora do material (box de vidro), e a segunda, VIDRACARIA GUAPORE LTDA, fornecedora do suporte técnico por sua representação da marca, que acionada pela parte autora após a ocorrência do fato debatido nos autos a avaliar.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam das requeridas fornecedora do material e de sua representante comercial do produto, nos exatos termos do artigo 3o da Lei 8.078/90.

Por esta razão se impõem a rejeição de preliminar. É como voto.

- DO MÉRITO.

A rigor da análise da demanda com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, à luz dos princípios inerentes ao sistema de proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.

Neste norte, após análise dos fatos e provas nos autos, em especial o relato contido na inicial do autor, além da justa contraposição aos fatos alegados pelas requeridas, apontam, a meu viso, que inobstante a incidência do CDC ao caso, observo que o evento relatado não se enquadra na categoria “defeito na prestação de serviços”, isto porque, não há como imputar às empresas requeridas a responsabilidade civil decorrente do acidente sofrido pelo autor. Explico.

Antes, não é demais lembrar que o “defeito do produto e da má prestação de serviços”, segundo o que dispõe o §1o, do art. 14 do CDC, está relacionado às hipóteses em que o serviço não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

Assim no caso em espécie, o que se tem nos autos é que uma das folhas de vidro do box do banheiro não caiu despropositamente, vindo a ferir criança que o manuseava. Em verdade, sua quebra (“explosão”) decorreu a meu ver do impacto ou apoio sobremodo elevado pela própria vítima.

Disto sobrelevo entendimento ao fato descrito pelo próprio autor que teria “apoiado” na porta do box de vidro a fim de executar movimento de dar descarga em vaso sanitário ao lado, contudo, esperando que o vidro suportasse o movimento de apoio, simplesmente estourou, vindo os cacos a caíram no requerente, causando-lhe vários cortes em seu corpo.

A propósito, confira-se o relato contido na inicial: “...No dia 20 de novembro de 2020, o Requerente, João Victor, estava saindo do seu banho, algo que deveria ser tranquilo e satisfatório, se tornou um terror, pois, já do lado de fora do box, ainda abrindo a porta, somente se apoiou nela para dar descarga e o vidro, o qual supostamente era temperado e resistente, simplesmente estourou, e parte dos cacos caíram no Requerente, causando-lhe vários cortes profundos, conforme fotos em doc. 10, os Genitores do menor, relatam que foi um barulho imenso e que até agora parece ouvir os gritos de desespero do Requerente.”

Desta forma, entendo que não houve “estouro” da porta, por vício do produto muito menos por falha na prestação do serviço de instalação. Tenho comigo que o vidro do box sofreu peso inapropriado, em força irregular contrária ao seu desenvolvimento de rolagem, que não suportando o movimento inadequado veio a estourar.

Dessarte, o estilhaçar da porta de vidro, fixado na corrediça, ocorreu como qualquer vidro temperado que sofra peso demasiado “apoio”.

Neste contexto, provou a requerida representante comercial do produto, em análise de fragmentos da porta box de vidro, (ID no 183844149), que o material não apresentou defeito em sua composição, assim constatado pela conferência dos estilhaços/fragmentos com resultado de 59, de conforme a norma da ABNT NBR 14698 – entre 40 - 100.

À evidência dos fatos, não vejo como exigir da fornecedora de vidros temperados que garantam que o produto entregue fique ileso a todo e qualquer acontecimento de espécie ao narrado nos autos, disto se tem em próprio documento de Manual de Conservação e Limpeza do produto (ID no 183845166) da possibilidade de o vidro temperado poder se quebrar com o uso inadequado do box, como impactos violentos na abertura ou no fechamento da porta.

Com efeito, depreende-se dos fatos que não houve estouro, queda inesperada do vidro ou de suas estruturas, em virtude do uso habitual e normal do produto, qual seja, com a simples abertura e fechamento laterais, mas, sim, no “apoio” inapropriado direto sobre o vidro em sua folha de correr.

Portanto, entendo que o fatídico acontecimento (estraçalhar da porta de vidro do box), não foi decorrente de vício do produto, muito menos da má prestação dos serviços de sua instalação.

E mesmo que considerando da relação entre as partes seja de consumo, com referência a objetiva responsabilidade do fornecedor (artigo 14, caput, CDC), mas a responsabilidade objetiva não é integral, e a autora não está dispensada de demonstrar da sua regular e apropriada conduta em manuseio do produto e o nexo causal entre o fato imputado ao fornecedor e o dano que sofreu, porquanto a inexistência de defeito e falha do serviço prestado por consequente hão de afastar a responsabilidade do fornecedor ao evento acidental.

Deveras, após análise dos fatos e provas dos autos, vejo que a ocorrência de evento danoso se deu por culpa exclusiva da vítima (“fortuito externo”), circunstância que excluí da responsabilidade civil da fornecedora do produto, pois configura situação de rompimento de nexo causal, na medida em que o evento danoso decorreu de conduta exclusivo do consumidor, nos termos dispostos no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Assim melhor explicando acerca do fortuito externo tem a lição de Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed. Atlas: 2012: (...); O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a empresa. Duas são portanto, as características do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. cit., p. 314-315).”

Destarte, em forte convicção, entendo que uma vez evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, deve ser aplicada a excludente de responsabilidade civil de que trata o art. 14, § 3o, inc. II, do CDC, não restando responsabilização civil das fornecedoras a indenizar eventuais danos morais e estéticos.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso da ré DISTRIBUIDORA DE VIDROS, BOX E FERRAGENS TORREZAN LTDA.- EPP, para julgar integralmente improcedente a ação.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar integralmente improcedente a ação.

Em razão do novo resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o recorrido ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (art. 85, §2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024